Tribunal: TJDFT
Processo: 0709908-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Processo : 0709908-39.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão[1] proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu, com fulcro no art. 833, inc. IV, do CPC, a penhora parcial da remuneração do executado, aqui agravado, para pagamento do débito, determinando o retorno dos autos ao arquivo. A agravante argumenta que, após esgotadas todas as medidas cabíveis para penhora, tomou conhecimento de que o executado é servidor público distrital, auferindo mensalmente R$ 14.630,68. Assim, entende que a penhora requerida não extrapola o razoável, porquanto não compromete o indispensável para a sobrevivência do executado. Anota que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido da viabilidade da penhora de parte do salário do executado para pagamento de dívidas não alimentícias, desde que se preserve o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para determinar a penhora no importe de 30% sobre os vencimentos do agravado ou de outro percentual a ser arbitrado. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao acolhimento dos pedidos liminares. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Infere-se, portanto, a impossibilidade da medida constritiva sobre verbas de natureza salarial, pois essa regra comporta exceção somente no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil. Esse o entendimento nesta Turma: Acórdão n. 1267921, 0712595-23.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Leila Arlanch, julgado em 22/7/2020; Acórdão n. 1267884, 0708495-25.2020.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, julgado em 22/7/2020; Acórdão n. 1201729, 0708840-25.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, julgado em 11/9/2019. A despeito de precedentes em outro sentido, à luz do art. 926 do CPC impõe-se manter o entendimento predominante neste TJDFT, mormente considerando que a matéria não está pacificada na Corte Superior, senão vejamos o seguinte aresto: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. VENCIMENTOS. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR OU VALOR RECEBIDO SUPERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 568/STJ. 1. A impenhorabilidade de vencimentos somente é excepcionada para pagamento de dívidas de natureza alimentar ou na hipótese dos valores recebido pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, nos termos da literalidade do art. 833, IV e §2o, do CPC. 2. Agravo interno desprovido (AgInt no AgInt no AREsp 1.640.504/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 21/10/2020) Ademais, ainda pendendo o contraditório e exame pelo Colegiado, evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar de constrição das verbas salariais junto ao órgão empregador, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do CPC. De outro lado, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pelo simples arquivamento provisório do processo, haja vista a possibilidade de desarquivamento para a retomada do curso da execução a qualquer tempo, nos termos do art. art. 921, § 3o, do CPC. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Às partes agravadas para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 84781853 dos autos na origem (processo n. 0000204-50.2015.8.07.0001).